Tribunal: TJSP
Processo: 1000344-41.2019.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Embargos de terceiro – Bloqueio de veiculo realizado em data posterior à sua alienação, não obstante a indisponibilidade de bens em ação civil pública tenha sido decretada em data anterior – Fraude à execução – Descaracterização – Falta de prova de má-fé da embargante na aquisição do veiculo, bem como de sua ciência sobre a existência de demanda capaz de levar à insolvência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Embargos de terceiro – Bloqueio de veiculo realizado em data posterior à sua alienação, não obstante a indisponibilidade de bens em ação civil pública tenha sido decretada em data anterior – Fraude à execução – Descaracterização – Falta de prova de má-fé da embargante na aquisição do veiculo, bem como de sua ciência sobre a existência de demanda capaz de levar à insolvência a empresa executada – Precedentes - Procedência dos embargos – Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido.